Tribunal: TJBA
Processo: 8023328-31.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8023328-31.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: JOZIELIO SANTANA BATISTA e outros

Advogado(s)
:
NAIARINGRED HELENA GOMES DO LAGO RIBAS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SAPEAÇU

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA REALIZADA COM ATRASO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO. COMUNICAÇÃO TARDIA À FAMÍLIA. VÍCIO FORMAL SUPERADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR A CUSTÓDIA CAUTELAR.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME:

O recurso.
Habeas corpus com pedido de liminar objetivando a revogação da prisão preventiva do Paciente J.H.S.R., preso em flagrante em 08.04.2025, pela suposta prática do delito previsto no art. 16, §1º, IV da Lei 10.826/2003 (posse de arma de fogo com numeração suprimida), posteriormente convertida em prisão preventiva.

Fato relevante.
O Paciente foi preso em flagrante por estar na posse de arma de fogo com numeração suprimida, conduta frequentemente associada a organizações criminosas e à prática de crimes violentos, conforme constatado pela autoridade policial durante a abordagem.

As decisões anteriores.
A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva pelo magistrado de primeiro grau, fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito, o modus operandi e a necessidade de prevenção à reiteração delitiva. A audiência de custódia foi realizada em 11.04.2025, com a presença da defesa e do Ministério Público, ocasião em que foi mantida a prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Há quatro questões em discussão:
(i)
saber se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva possui fundamentação idônea e concreta, não se limitando à gravidade abstrata do delito;
(ii)
saber se o atraso na realização da audiência de custódia, ocorrida três dias após a prisão, viola os prazos legais e enseja a nulidade da prisão;
(iii)
saber se a comunicação tardia da prisão à família do Paciente, ocorrida após 48 horas, viola dispositivos constitucionais e processuais penais; e
(iv)
saber se as condições pessoais favoráveis do Paciente (primariedade, residência fixa, atividade lícita, responsabilidades familiares e problemas de saúde) são suficientes para justificar a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

Fundamentação idônea da prisão preventiva.
A decisão judicial que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada, não se limitando à invocação da gravidade abstrata do delito. O magistrado de primeiro grau baseou a medida segregatória na garantia da ordem pública, demonstrando a gravidade concreta da conduta, considerando que o Paciente estava de posse de arma de fogo com numeração suprimida, circunstância frequentemente associada a organizações criminosas e à prática de crimes violentos, evidenciando risco substancial de reiteração delitiva.

Presença dos requisitos legais da prisão preventiva.
Estão presentes os pressupostos do fumus comissi delicti (prova da materialidade e indícios suficientes de autoria) e do periculum libertatis (garantia da ordem pública), conforme exigido pelo art. 312 do Código de Processo Penal. A conduta imputada ao Paciente revela periculosidade concreta, justificando a manutenção da segregação cautelar para evitar a prática de novos delitos.

Atraso na audiência de custódia não gera nulidade.
O mero atraso na realização da audiência de custódia, ocorrida em 11.04.2025, três dias após a prisão, não é apto a ensejar a ilegalidade da prisão cautelar, constituindo mera irregularidade, uma vez respeitados os direitos e garantias fundamentais do custodiado. Os prazos da legislação processual penal não são peremptórios, devendo eventual extrapolação ser aferida dentro dos critérios da razoabilidade. O art. 310, §4º, do CPP, com redação da Lei 13.964/2019, prevê que a não realização da audiência de custódia no prazo legal não implica automaticamente no relaxamento da prisão, desde que a decisão judicial esteja devidamente fundamentada.

Comunicação tardia não gerou prejuízo concreto.
Embora se reconheça eventual falha administrativa na comunicação da prisão à família após 48 horas, não se verifica prejuízo concreto à ampla defesa, especialmente considerando que a advogada do Paciente esteve presente na audiência de custódia, oportunidade em que impugnou a prisão e reiterou o pedido de liberdade. Eventuais vícios formais do flagrante são superados pela superveniência de decisão judicial fundamentada que converte a prisão em preventiva.

Insuficiência das condições pessoais favoráveis.
As condições pessoais favoráveis do Paciente (primariedade, residência fixa, atividade lícita como pedreiro, responsabilidade pelo sustento da companheira e três crianças, além de ser portador de Doença de Chagas), embora relevantes, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais. Os documentos médicos juntados consistem apenas em exames, sem laudos que atestem urgência de cirurgia ou incompatibilidade com o cárcere.

Inadequação das medidas cautelares diversas.
Diante da gravidade dos fatos e da necessidade de manutenção da prisão para garantia da ordem pública, as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostram-se insuficientes e inadequadas para resguardar os interesses protegidos, evidenciando-se a incompatibilidade de sua aplicação no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Habeas corpus conhecido e ordem denegada.
Mantida integralmente a decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente.

Tese de julgamento:

"
A fundamentação da prisão preventiva baseada na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito de posse de arma de fogo com numeração suprimida e o risco de reiteração delitiva, é idônea e suficiente para manter a segregação cautelar. O atraso na realização da audiência de custódia e a comunicação tardia da prisão à família constituem meras irregularidades que não viciam a prisão quando não demonstrado prejuízo concreto. As condições pessoais favoráveis do
P
aciente não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, sendo inadequadas as medidas cautelares diversas ante a gravidade dos fatos e a necessidade de garantia da ordem pública
."

- Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXI, LXII, LXV e LXVI; CPP, arts. 282, §6º, 306, 310, §4º, 312, 313 e 319; Lei nº 10.826/2003, art. 16, §1º, IV; Resolução CNJ nº 213/2015.

- Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 513.802/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 19.09.2019; STJ, HC 89.468/RJ, Rel. Min. Paulo Gallotti, Sexta Turma, j. 21.08.2008; TJ-AM, HC 4009740-57.2022.8.04.0000, Rel. Des. Carla Maria Santos dos Reis, Primeira Câmara Criminal, j. 29.01.2023; TJ-MG, HC 1.0000.21.031009-0/000, Rel. Des. Edison Feital Leite, 1ª Câmara Criminal, j. 16.03.2021; TJ-PE, HC 0019899-62.2024.8.17.9000, Rel. Des. Demócrito Ramos Reinaldo Filho, 4ª Câmara Criminal, j. 12.06.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus

nº
8023328-31.2025.8.05.0000
, figurando, como Impetrante a Bacharela

Naiaringred Helena Gomes do Lago Ribas
, em favor de
Jozielio Santana Batista
, contra ato do
Juízo da Vara Crime da Comarca de Sapeaçu/
BA
, nos autos do processo n. 8000205-60.2025.8.05.0240, pleiteando, em síntese, o relaxamento da prisão do Paciente, ou, alternativamente, a substituição por medida cautelar diversa da prisão.

ACORDAM
, à unanimidade, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em CONHECER O HABEAS CORPUS E DENEGAR A ORDEM
,

nos termos expostos a seguir: